Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703531-88.2022.8.07.0009 EMBARGANTE: MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos interpostos por MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA formulado no ID no 62173221, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007